Tribunal: TJBA
Processo: 0852718-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0852718-64.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTENCIA DO CREDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR, EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE DISPENSA OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA QUANDO O VENCIDO É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA EDITADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA À DEFENSORIA PÚBLICA. Com base no art. 140 da Lei 7.186/2006 c/c art. 77 do Código Tributário Nacional, a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF está vinculada ao exercício regular do poder de polícia ou da utilização de um serviço público prestado ou posto à disposição do contribuinte. Conforme exame dos autos, se a empresa foi cancelada, consoante se observa a sua inatividade no período em que se funda a exação que ora se cobra, o consectário lógico é que inexistindo atividade, inexiste o direito à cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento. A prova robusta da inatividade da Empresa naquele período, afasta a certeza das Certidões de Dívida Ativa, que gozam de presunção meramente relativa de liquidez e certeza, o que impôs a Sentença prolatada ao extinguir a presente execução fiscal ante a inocorrência do fato gerador. O Executado é assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na Ação de Execução Fiscal, onde o Município do Salvador restou sucumbente, sendo incabível a condenação do Fisco Municipal no pagamento de honorários, em razão de que o Estado da Bahia, no exercício da sua autonomia legislativa, dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público, não obstante, a Defensoria Pública integrar ente federativo diverso, sendo Ente Municipal. Em consonância com o disposto no inciso II do artigo 6º, da Lei Complementar Estadual 26/2006, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia e dá outras providências. Ainda que, o Município Apelante, tenha sucumbido a Ação de Execução Fiscal, está dispensado do respectivo pagamento, por Lei local, sendo pois, imperiosa a anulação da sua condenação a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 0852718-64.2016.8.05.0001, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos quais figuram como Apelante Município do Salvador e Apelada MARIE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, 13 de dezembro 2022. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR